Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-04.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. RETENÇÃO DO DEPÓSITO SEM AMPARO LEGAL. DEPÓSITO JUDICIAL CONSTITUÍDO COMO GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO COMO GARANTIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Anulatória n. 1031824-24.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do depósito judicial no valor de R$ 24.174,00, constituído originariamente como garantia do crédito tributário objeto da demanda, condicionando a liberação dos valores ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao Estado de Mato Grosso, fixados em acórdão transitado em julgado.

2. A agravante, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, entidade mantenedora do Hospital Geral de Cuiabá, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, insurgiu-se contra a decisão, sustentando que tanto a sentença de mérito quanto o acórdão deste Tribunal, com trânsito em julgado certificado, concederam o benefício da gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, e que o Estado não instaurou cumprimento de sentença nem comprovou alteração na situação financeira da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é legítimo o condicionamento do levantamento do depósito judicial ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência, quando a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça e a exigibilidade das verbas sucumbenciais se encontra suspensa por força de coisa julgada; e (ii) determinar se a retenção do depósito judicial, constituído como garantia do crédito tributário e não como garantia de honorários advocatícios, tem amparo legal na hipótese em que o Estado não instaurou cumprimento de sentença nem demonstrou alteração superveniente da condição econômica do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de mérito e o acórdão deste Tribunal, ambos com trânsito em julgado certificado, concederam à agravante o benefício da gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Referida norma é cogente e não comporta afastamento por ato jurisdicional isolado proferido em fase posterior do processo. A cobrança dos honorários de sucumbência somente se torna possível mediante o ajuizamento de cumprimento de sentença, precedido da comprovação, pelo credor, da superação da hipossuficiência econômica do beneficiário.

5. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não instaurou cumprimento de sentença e tampouco trouxe aos autos qualquer prova ou indício de alteração na situação financeira da agravante. Sem a satisfação desses pressupostos, definidos na própria decisão transitada em julgado, é inviável a exigência do pagamento dos honorários de sucumbência como condição para o levantamento do depósito. Este Tribunal já firmou entendimento de que a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da gratuidade da justiça depende da comprovação da alteração superveniente da condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens como indício dessa modificação, entendimento que se aplica com ainda mais razão ao presente caso, em que sequer foi instaurado o competente cumprimento de sentença.

6. O depósito judicial em questão foi constituído com a finalidade exclusiva de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação anulatória, não como garantia de honorários advocatícios. Quitado o débito fiscal administrativamente pela agravante, o depósito perdeu sua razão de ser e tornou-se passível de restituição integral à depositante. A retenção ou compensação de depósito judicial para satisfação de honorários sob condição suspensiva de exigibilidade carece de previsão legal, razão pela qual a decisão agravada, ao assim proceder, viola a coisa julgada e impõe ônus indevido a entidade filantrópica prestadora de serviços essenciais à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o imediato levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo n. 1031824-24.2018.8.11.0041, com a consequente expedição do competente alvará judicial em nome da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, independentemente do pagamento dos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. As obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas mediante a instauração de cumprimento de sentença pelo credor e a comprovação de alteração superveniente da condição de hipossuficiência do beneficiário."

"2. A retenção de depósito judicial constituído como garantia de crédito tributário, para satisfação compulsória de honorários de sucumbência com exigibilidade suspensa por força de coisa julgada, carece de amparo legal e viola a autoridade da coisa julgada, independentemente da ausência de instauração de cumprimento de sentença pelo credor."

"3. Quitado administrativamente o débito tributário que motivou o depósito judicial, torna-se devida a restituição integral dos valores à depositante, mediante expedição de alvará, sem que se possa condicionar a liberação ao pagamento de verbas sucumbenciais inexigíveis."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 10023716820208110055, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/11/2024, publicado em 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001920-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá
, entidade mantenedora do Hospital Geral de Cuiabá, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n. 1031824-24.2018.8.11.0041, em tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor depositado em garantia do crédito tributário, no montante de R$ 24.174,00, condicionando a liberação ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão viola a coisa julgada formada na sentença de mérito e no acórdão deste Tribunal, os quais concederam a gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, o Estado de Mato Grosso jamais instaurou cumprimento de sentença, tampouco comprovou alteração na situação financeira da entidade, de modo que a retenção do depósito como forma de pagamento compulsório de verba inexigível representa execução de ofício ilegal.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para liberação imediata dos valores depositados e, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com a expedição do respectivo alvará em nome da associação.

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001920-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá
, entidade mantenedora do Hospital Geral de Cuiabá, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n. 1031824-24.2018.8.11.0041, em tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor depositado em garantia do crédito tributário, no montante de R$ 24.174,00, condicionando a liberação ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao Estado de Mato Grosso.

Narra a agravante que, na origem, ajuizou ação anulatória visando à desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito n. 1135592-3, no valor de R$ 24.174,00, o qual havia sido depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n. 1024915-63.2018.8.11.0041 como forma de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, já que a entidade necessitava de Certidões Negativas de Débitos para a celebração e renovação de contratos.

Após o desfecho da ação, a agravante optou por quitar o débito administrativamente, tornando o depósito passível de restituição.

Relata que, em decisão posterior, o juízo determinou o arquivamento do feito por não localizar depósito vinculado aos autos da ação anulatória, uma vez que o valor havia sido inicialmente creditado nos autos do mandado de segurança.

Em razão disso, a agravante opôs embargos de declaração, sendo determinada diligência para verificar a existência do depósito, o que restou confirmado por certidão lavrada nos autos.

Ainda assim, ao julgar os embargos de declaração, o juízo acolheu parcialmente a irresignação apenas para reconhecer a vinculação do depósito, mas manteve o indeferimento do alvará, sob o fundamento de que os valores somente poderiam ser liberados após a satisfação integral dos honorários de sucumbência devidos ao Estado, fixados em acórdão transitado em julgado.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso.

A liminar foi indeferida, porquanto a Recorrente almejava o imediato levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo n. 1031824-24.2018.8.11.0041, com a consequente expedição do competente alvará judicial em nome da Associação; pedido este que encontra óbice na disposição legal contida no artigo 300, § 3º do CPC,
verbis: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No mérito, o recurso merece provimento.

Analisando os documentos acostados, observa-se que a sentença de mérito proferida nos autos originários e o acórdão deste Tribunal, ambos com trânsito em julgado certificado, concederam à agravante o benefício da gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Esse preceito legal é claro ao dispor que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas, no prazo de cinco anos, se o credor demonstrar que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Trata-se de norma de aplicação cogente, que não comporta mitigação ou afastamento por ato jurisdicional isolado proferido em fase posterior do processo.

Uma vez concedida a gratuidade e declarada a suspensão da exigibilidade, a cobrança dos honorários de sucumbência somente se torna possível mediante o ajuizamento de cumprimento de sentença, precedido da comprovação, pelo credor, da superação da hipossuficiência econômica do beneficiário.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não instaurou cumprimento de sentença. Também não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de alteração na situação financeira da agravante. Sem a satisfação desses pressupostos, definidos na própria decisão transitada em julgado, é inviável a exigência do pagamento dos honorários de sucumbência como condição para o levantamento do depósito.

É preciso sublinhar que o depósito judicial em questão não foi constituído como garantia do pagamento de honorários advocatícios.

Sua finalidade originária era a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação anulatória. Quitado o débito fiscal administrativamente pela agravante, o depósito perdeu sua razão de ser e tornou-se passível de restituição integral à depositante.

A compensação ou retenção de depósito judicial para satisfação de honorários advocatícios sob condição suspensiva de exigibilidade carece de previsão legal.

O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil é taxativo ao exigir, para o afastamento da suspensão, a iniciativa do credor e a comprovação de mudança na condição econômica do beneficiário da gratuidade. A ausência de qualquer desses elementos impede que a obrigação se torne exigível, independentemente de como o juízo de origem procure contornar essa vedação.

Este Tribunal já firmou entendimento de que a execução de honorários advocatícios contra beneficiário de gratuidade da justiça depende da comprovação da alteração superveniente de sua condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens como indício dessa modificação (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023716820208110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024).

Esse entendimento aplica-se com ainda mais razão ao presente caso, em que sequer foi instaurado o competente cumprimento de sentença.

Desse modo, a retenção do depósito judicial pela origem, como forma de compelir a agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais inexigíveis, não tem amparo legal, viola a coisa julgada e impõe ônus indevido a entidade filantrópica que presta serviços essenciais à população.

O valor depositado deve ser integralmente restituído à agravante, mediante expedição do competente alvará judicial, independentemente do pagamento de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, enquanto não comprovada, em cumprimento de sentença, a alteração da condição de hipossuficiência da entidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de determinar o imediato levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo n. 1031824-24.2018.8.11.0041, com a consequente expedição do competente alvará judicial em nome da Associação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026